Tribunal: TJES
Processo: 5002230-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002230-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANILERCINA DA SILVA MENDONCA DE SOUZA
AGRAVADO: ADRIELE DOS SANTOS PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002230-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ANILERCINA DA SILVA MENDONÇA DE SOUZA E OUTROS

AGRAVADOS: ADRIELE DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 710025 páginas 1-3, por meio da qual o MM Juiz de Direito, no âmbito de “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada por Adriele dos Santos Pereira, Meyrilane dos Santos Pereira e Marinaldo dos Santos Pereira em desfavor de Anilercina da Silva Mendonça, deferiu a medida liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na peça vestibular.

Em suas razões recursais (ID 710016 páginas 1-8) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) que não se encontram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da liminar; e (ii) que há nulidade da decisão [e de todos os atos a ela posteriores], pois foi proferida sem a realização da audiência de justificação prévia.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi deferido no âmbito da Decisão de ID 933347.

Devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002230-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ANILERCINA DA SILVA MENDONÇA DE SOUZA

AGRAVADOS: ADRIELE DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 710025 páginas 1-3, por meio da qual o MM Juiz de Direito, no âmbito de “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada por Adriele dos Santos Pereira, Meyrilane dos Santos Pereira e Marinaldo dos Santos Pereira em desfavor de Anilercina da Silva Mendonça, deferiu a medida liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na peça vestibular.

Em suas razões recursais (ID 710016 páginas 1-8) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) que não se encontram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da liminar; e (ii) que há nulidade da decisão [e de todos os atos a ela posteriores], pois foi proferida sem a realização da audiência de justificação prévia.

Pois bem. Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da decisão (por ausência da realização de audiência de justificação), entendo que não assiste razão à Agravante.

Sobre a audiência de justificação e sua necessidade, assim disserta Misael Montenegro Filho:

“A audiência de justificação é designada quase que exclusivamente nas ações de reintegração de posse, de manutenção de posse e na ação de interdito proibitório, embora também possa ser realizada para que a parte comprove o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória (§ 2º do art. 300), em outras ações judiciais, quando a concessão desse tipo de tutela é requerida.

É ato típico da ação possessória, realizado no início da relação processual (leia-se: após a apresentação da petição inicial), quando o magistrado não estiver convicto do preenchimento dos requisitos constantes do art. 561, exigidos para a concessão da liminar pleiteada pelo autor na petição inicial.

[...]

Essa audiência não é de realização obrigatória, mesmo quando a ação tem curso pelo procedimento especial, na sua primeira fase. Se o magistrado concluir que o autor preencheu os requisitos previstos no art. 561, a audiência não deve ser designada, porque será inútil para a formação do convencimento daquele, porque já formado.

Se o magistrado estiver em dúvida decorrente do fato de os documentos juntados a essa petição não serem claros quanto ao preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561, a designação da audiência de justificação é recomendável, logo após o recebimento da petição inicial.” (Ações possessórias no Novo CPC. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p.161/162)

Conforme se vê, a audiência de justificação não é obrigatória, e sua realização somente revela-se necessária quando o Julgador não estiver munido de provas suficientes para julgar o pedido liminar de reintegração de posse.

Assim, além de sua não obrigatoriedade, trata-se de instrumento posto à disposição daquele que pleiteia liminarmente a reintegração da posse, e não da parte requerida que, no presente caso, figura no polo ativo deste Agravo.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. Em ação de reintegração de posse, a designação de audiência de justificação não é obrigação imposta ao juiz, em qualquer circunstância, mas é uma sugestão de diligência útil e eficaz para os casos em que o julgador verificar a fragilidade dos documentos colacionados à inicial. Nos termos do art. 561, NCPC, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar a posse do bem, a sua perda e o esbulho praticado pelo réu. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0671.17.000589-4/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/0017, publicação da súmula em 17/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE. - Se a petição inicial não estiver devidamente instruída para que haja o deferimento da liminar possessória, o autor deve justificar previamente o alegado em audiência marcada pelo juiz, citando-se o réu para comparecer ao ato (CPC/2015, art. 562). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.081803-3/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

Em relação aos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar de reintegração de posse, no juízo possessório, para se obter proteção contra quem não tenha melhor posse, exige-se, apenas, a comprovação da posse, sendo irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso.

A doutrina ressalta que:

“O juízo da ação possessória, para realmente viabilizar o alcance da tutela possessória, não se pode permitir discussões inerentes ao domínio, sob pena de a tutela jurisdicional, que deveria ser outorgada à posse, ser deferida sempre em favor do proprietário. Note-se que o possuidor esbulhado pelo titular do domínio sequer teria razão para propor a ação de reintegração de posse, já que o proprietário-demandado sempre receberia a tutela jurisdicional. É a própria autonomia do conceito de posse diante da propriedade que exige a limitação na cognição. Por isso, corretamente, afirma o art. 557, parágrafo único, CPC, que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre o bem não impede a tutela exclusiva da posse.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 742).

O artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos necessários à concessão de liminar em ações possessórias.

Nos termos do mencionado dispositivo legal, o autor, para obter a medida liminar, deve demonstrar a presença dos seguintes requisitos: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No presente caso, compulsando detidamente os autos, verifico que, em favor dos Autores/Agravados, consta dos autos Recibo de Compra e Venda (ID 842206 página 4), em que a pessoa de Maria Cecília Baldi Lombardi atesta ter recebido, como contraprestação pela venda do imóvel descrito na inicial, a importância de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), paga pelo Sr. Mirivaldo Neves Pereira, pai dos Agravados, falecido em 28/07/2015.

Por outro lado, a Agravante alega que o mesmo imóvel foi adquirido pelo seu falecido esposo no ano de 2006, e trouxe aos autos como elementos de prova da posse:

(i) Declaração prestada por Breno Santos Silvestre, Maria de Lourdes Silva Costa e Germino Guasti de Carvalho afirmando que “a Srª. Anilercina da Silva Mendonça de Souza [...] tem a posse de um imóvel localizado na Rua Projetada, Quadra 131, Lote 03, desde o ano de 2006 [...] e que o referido imóvel foi adquirido como forma de pagamento de um serviço de pedreiro realizado em favor de Ervângelo Santos de Souza [marido da Agravante]”;

(ii) Declaração emitida pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Martins atestando que os filhos da Agravante – Elaine Mendonça de Souza e Ervângelo Santos de Souza Filho – estudaram no estabelecimento de ensino durante o ano de 2008 e que consta dos arquivos que a residência dos mesmos se localizava na Rua Projetada, Pontal do Ipiranga;

(iii) Relatório de Parcelamento de Dívida Ativa relativo ao IPTU do imóvel, em nome da contribuinte Anilercina da Silva Mendonça de Souza; e

(iv) Fatura de Água e Esgoto em nome de Anilercina da Silva Mendonça de Souza, correspondente ao endereço do imóvel e referente ao mês de dezembro de 2019.

Assim, nos limites da cognição que ora exerço, entendo que os documentos que instruem a ação originária não são suficientes para demonstrar a prévia posse do imóvel litigioso por parte dos Agravados, restando ausente um dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, notadamente com relação à posse anterior dos Autores, torna-se imprescindível uma maior dilação probatória para a elucidação dos fatos, o que obsta, no momento, a concessão da liminar de reintegração de posse.

Reitera-se que a análise das alegações dos Autores na ação originária exige dilação probatória, o que impossibilita, até o presente momento, a concessão da medida liminar pleiteada.

É certo que no curso do processo os Agravados podem demonstrar que, de fato, estavam na posse do imóvel e que este foi esbulhado pela Agravante, hipótese em que o MM Juiz, por certo, reapreciará o tema.

Entretanto, à vista das provas até então constante dos autos, não vislumbro a comprovação de posse por parte dos Agravados, o que obsta o deferimento da liminar de reintegração.

Acerca do tema, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DA POSSE. NECESSIDADE. 1. A proteção possessória depende, invariavelmente, da demonstração da posse exercida sobre o imóvel. Precedentes do STJ. 2. A medida de reintegração liminar de posse sobre bem imóvel somente pode ser deferida quando demonstrados, sumariamente, os requisitos previstos no art. 562, do CPC. Entretanto, é possível a designação de audiência de justificação prévia, como forma de ampliar o convencimento do magistrado acerca dos fatos alegados na inicial. Precedentes do STJ (TJES, Agravo de Instrumento, 048199007211, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO POSSESSÓRIA INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS LITÍGIO SOBRE A ÁREA QUE DEMANDA MAIORES ESCLARECIMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de ação possessória, o artigo 561 do CPC/15 elenca os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, cabendo ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Embora o autor aponte a existência de esbulho sobre o imóvel, não cuidou de demonstrar, de forma satisfatória, o exercício da posse, vez que juntou aos autos, tão somente, os títulos aquisitivos da propriedade, datados de 2009. [...] 5. O exercício da posse sobre a área não restou devidamente esclarecido neste momento, impossibilitando a concessão da tutela amparada no artigo 561 do CPC 6. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento, 048199004242, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020).

Feitas tais considerações, entendo que os Autores, ora Agravados, não comprovaram os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, sendo de rigor a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido liminar de reintegração de posse aduzido nos autos do processo principal.

Face o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos acima destacados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A audiência de justificação não é obrigatória e sua realização somente revela-se necessária quando o Julgador não estiver munido de provas suficientes para julgar o pedido liminar de reintegração de posse. 2. Nos limites da cognição próprios deste recurso, vislumbra-se que os documentos que instruem a ação originária não são suficientes para demonstrar a prévia posse do imóvel litigioso por parte dos Agravados, restando ausente um dos requisitos necessários à concessão da liminar de reintegração de posse requerida nos autos do processo principal. 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.